Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702655-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por VIA VAREJO S/A contra decisão que deferiu seu pedido suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão referente ao período de maio a dezembro de 2022 (ID 66659038). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator